Tribunal: TJMT
Processo: 1018396-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018396-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Tarifas, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PRISCILA OLIVEIRA MORAIS - CPF: 100.508.856-00 (ADVOGADO), LINDALVA BATISTA DE SOUSA - CPF: 343.082.881-34 (AGRAVANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por LINDALVA BATISTA DE SOUSA contra decisão da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Revisão Contratual ajuizada em face do BANCO VOTORANTIM S.A., que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência. A Agravante alega ter comprovado documentalmente sua situação econômica e requer a reforma da decisão para obtenção do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a documentação apresentada pela Agravante é suficiente para comprovar sua hipossuficiência econômica e, assim, justificar a concessão da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 98 do CPC e o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal condicionam a concessão da justiça gratuita à demonstração de insuficiência de recursos da parte requerente.

4.

A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada se existirem elementos que a infirmem, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.

5.

Os documentos juntados pela Agravante — extratos bancários de junho e outubro de 2024 e comprovante de isenção de IRPF — são anteriores ao ajuizamento da ação, não refletindo a situação financeira à época da propositura da demanda (maio/2025).

6.

A Agravante não informou sua renda mensal nem comprovou suas despesas recorrentes, deixando de preencher os requisitos legais para a concessão da justiça gratuita.

7.

A existência de movimentações bancárias e transferências entre contas, sem explicações ou juntada de extratos da outra conta de titularidade da Agravante, fragiliza a alegação de hipossuficiência.

8.

O entendimento jurisprudencial do STJ e deste Tribunal é no sentido de que a ausência de comprovação documental apta afasta a concessão do benefício, diante da presunção relativa da declaração de pobreza.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LINDALVA BATISTA DE SOUSA
contra a decisão de ID. 193794122, proferida pelo juízo da 2° Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá – MT, nos autos da Ação Declaratória de Revisão Contratual n° 1040772-08.2025.8.11.0041, ajuizada em face de
BANCO VOTORANTIM S.A..

A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, sob o fundamento de que a Agravante não comprovou a necessidade do benefício.

Nas razões recursais, a Agravante sustenta que ingressou com ação revisional de contrato bancário c/c repetição de indébito e pedido de tutela de urgência, em face do Banco Votorantim S/A, em razão da cobrança abusiva de juros remuneratórios superiores aos pactuados, além de outras ilegalidades contratuais.

Afirma que apresentou documentos suficientes para comprovar a necessidade do benefício da justiça gratuita.

Aduz é pedagoga, e tem sua renda mensal severamente comprometida com empréstimos, financiamento de veículo e despesas básicas de sobrevivência, o que é amplamente demonstrado nos documentos acostados.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, concedendo a justiça gratuita a Agravante.

Decisão deferindo o efeito suspensivo em ID. 291931387.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante interpôs recurso de agravo de instrumento, requerendo o deferimento da assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de que não possui condições para arcar com as custas processuais.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5o, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

O conjunto probatório acostado ao presente recurso e ao feito de origem não demonstra que a Recorrente é hipossuficiente, não fazendo jus ao benefício pretendido.

Observa-se que, com o intuito de comprovar sua condição de hipossuficiência econômica, a Agravante juntou aos autos cópias dos extratos bancários (IDs. 291492866 e 291492867), bem como comprovante de isenção de imposto de renda (ID. 291492870).

Observa-se que os extratos bancários juntados referem-se exclusivamente aos meses de junho e outubro de 2024, não se prestando à comprovação da alegada hipossuficiência econômica da parte, uma vez que a ação originária foi proposta apenas em maio de 2025.

Trata-se, portanto, de documentos anteriores ao ajuizamento da demanda, incapazes de refletir com fidelidade a real situação financeira da Agravante no momento relevante à análise do pedido.

Ademais, referidos extratos evidenciam a realização de transferências para outra conta bancária de titularidade da Agravante, a qual, contudo, não foi acostada aos autos.

Ainda que o presente recurso tenha sido interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, observa-se que a Agravante não informou nos autos o valor de sua renda mensal, tampouco acostou documentação comprobatória de suas despesas recorrentes, ônus que lhe incumbia para demonstrar a veracidade da alegada hipossuficiência econômica.

Dessa forma, como bem pontuado pelo juízo de primeiro grau, os elementos probatórios não permitem concluir que a Agravante é pessoa hipossuficiente.

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

A declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o pedido de justiça gratuita ser indeferido se houver elementos em sentido contrário, que é o caso dos autos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade.
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 875178 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0053720-0 - Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 01/09/2016) – destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO NÃO PROVIDO.
A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, portanto o julgador pode indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar nos autos elementos que demonstrem o contrário
(art. 99, § 3o, CPC). (N.U 1023782-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024) – destaquei.

Dessa forma, se revela adequada à manutenção da decisão recorrida em todos os seus termos.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025